Tribunal: TJES
Processo: 0000116-28.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-28.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MANOEL ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA GENITORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE RESISTÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando as penas em 5 anos de reclusão, 2 meses de detenção, e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que, em 8/02/2024, no bairro São Marcos, em Colatina-ES, policiais militares, após receberem informações, dirigiram-se a duas residências vinculadas ao réu e autorizadas para busca por sua genitora, ocasião em que apreenderam expressiva quantidade de drogas (crack, cocaína e maconha), além de balança de precisão, insumos típicos do tráfico e valores em dinheiro. Durante a abordagem, o réu tentou agredir os agentes e resistiu à prisão, exigindo uso de força moderada por parte dos policiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de nulidade da prova por suposta violação de domicílio; e (ii) examinar o mérito recursal quanto à condenação pelo crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Em relação a preliminar de
nulidade da prova,
por desrespeito à inviolabilidade de domicílio,
constata-se que a
genitora do réu, proprietária das residências, autorizou expressamente o ingresso dos policiais, conforme termo constante nos autos, afastando a alegação de nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legalidade da entrada em domicílio com autorização válida do morador, sobretudo em situações de flagrante delito relacionadas a crimes permanentes, como o tráfico de drogas. (AgRg no AREsp n. 2.549.371/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Mérito – Crime de resistência

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a conduta do réu de desobedecer a ordem legal de abordagem policial, com tentativa de agressão física, configura o crime de resistência, conforme descrito no art. 329 do Código Penal.

A necessidade de uso moderado da força por parte dos policiais, devidamente registrada, reforça a tipicidade da conduta e legitima a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000116-28.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR MANOEL ROSA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATHLEEN SARAH SILVA OLIVEIRA - ES35836

VOTO

V O T O

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
VICTOR MANOEL ROSA
,
contra
a r. sentença (id 13995164), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), e
resistência
(art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa

S
obre os fatos
, narra a denúncia (id 13995049), que no dia 08 de fevereiro de 2024, no bairro São Marcos, em Colatina-ES, policiais militares receberam informações, de que o réu estaria preparando entorpecentes para venda, em duas residências, de propriedades de sua genitora.

Chegando ao local, os militares entraram em contato com a genitora do denunciado, que autorizou o ingresso no imóvel, e após buscas, apreenderam em uma das casas:
(i)
02 (duas) pedras brutas de crack pesando aproximadamente 100 g (cem gramas);
(ii)
01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 110 g (cento e dez gramas);
(iii)
01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 07 g (sete gramas);
(iv)
um pote contendo 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 35 g (trinta e cinco gramas);
(v)
02 (duas) buchas de maconha;
(vi)
06 (seis) pedras de crack grandes e 01 (uma) pedra de crack pequena.

Além do material entorpecente, encontraram uma balança de precisão, rolo de plástico filme transparente, um tubo de cloridrato de lidocaína, sacolas de chup-chup e um pote de ácido bórico, e a quantia de R$ 2.105,00 (dois mil cento e cinco reais).

A inicial acusatória também relata, que o réu estava muito alterado, e tentou agredir os militares, desobedecendo as ordens de abordagem, chegando a entrar em luta corporal com um dos policiais, ocasião em que foi necessário o uso da força moderada.

De início verifico que h
á uma preliminar,
suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que a genitora do denunciado autorizou expressamente o ingresso dos policiais nas duas residências, conforme termo id 13995036 (fls. 26), o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Sobre o tema, o STJ, “(...)
considera

não caracterizada afronta à inviolabilidade domiciliar, quando o ingresso é amparado em situação de flagrante delito ou quando há autorização para entrada conferida pelo proprietário do local e se verifica o cometimento de crime permanente. Entende-se, nesse caso, presente a justa causa para a entrada no domicílio.
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.549.371/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 17/9/2024,
DJe de 19/9/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição do acusado, somente em relação ao delito de resistência (art. 329, do CP), pois confessou a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

No caso,

verifico que a materialidade ficou demonstrada pelo boletim unificado (id 13995036 – fls. 05-12) e auto de resistência (id 13995036), assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar LUCAS HENRIQUE FERRAZ (link id 13995160), relatando que o acusado, ao notar a presença dos policiais, e a iminente entrada no imóvel em que estavam escondidos os entorpecentes, investiu com violência contra os militares, entrando em luta corporal, na tentativa de impedir a ação.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha EDUARDO PIZA RIBEIRO (id 13995138), também policial militar, narrando que o denunciado lhe atacou, e colocou em risco a segurança da equipe, haja vista a possibilidade dele tentar pegar a sua arma de fogo.

Dessa forma, entendo que restou configurado o crime de resistência (art. 329, § 1º, do CP), já que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(
HC n. 712.710/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022.
)

P
or fim
,
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14638604),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento.